Tribunal: TJBA
Processo: 8014822-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014822-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO FERNANDO BRITO PINTO e outros

Advogado(s): LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE TAPEROÁ

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME
DE
AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
FATOS SUFICIENTEMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de trancar ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), sob o fundamento de atipicidade da conduta, uma vez que a expressão proferida pelo paciente não configuraria promessa de mal injusto e grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a imputação da prática do crime de ameaça, baseada em expressão genérica proferida em contexto de animosidade, configura hipótese de manifesta atipicidade da conduta, apta a autorizar o excepcional trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.
4. A análise acerca do potencial intimidatório de expressões genéricas, como “tome cuidado”, proferidas em um contexto de animosidade preexistente, não pode ser realizada de forma sumária na via estreita do
habeas corpus
, pois demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, tarefa reservada ao juízo de mérito durante a instrução processual.
5. Não se considera inepta a denúncia que, além de imputar a expressão ameaçadora, descreve as circunstâncias em que foi proferida, pois tais elementos fornecem o lastro probatório mínimo necessário para a deflagração da ação penal e permitem o exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento
: 1. O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível somente diante da comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A aferição do dolo e do potencial intimidatório de uma suposta ameaça, quando a expressão utilizada é ambígua e depende do contexto fático, constitui matéria de mérito a ser apurada durante a instrução criminal, sendo inviável seu exame aprofundado na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 234.623, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8014822-32.2026.8.05.0000 contra ato oriundo
da comarca de
Taperoá/BA
, tendo como impetrante o
bel.
Lucas Dantas Martins dos Santos
e como paciente,
ANTONIO FERNANDO BRITO PINTO
.

A
cordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .